Tribunal: STF
Processo: HC 257524
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado tentado. Pedido de absolvição. Writ sucedâneo de revisão criminal. Interposição simultânea de recurso próprio e habeas corpus no STJ. Princípio da unirrecorribilidade. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Vitor Santos da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 954.115/SP.



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado tentado, previsto no 157, §2º, II, c.c. o artigo 14, II, e no artigo 157, §3º, II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (evento 3, fls. 37-55).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que “nos autos originários, o recurso especial interposto pela defesa sequer foi conhecido, sob alegação de intempestividade – tese já impugnada nos recursos subsequentes e atualmente em vias de exaustão. Assim, houve completo esgotamento das vias ordinárias sem apreciação das teses centrais, o que torna ineficaz qualquer outro meio processual ordinário para salvaguardar a liberdade do paciente”. Defende a necessidade de impetração do presente writ, ante o risco iminente de trânsito em julgado de condenação manifestamente ilegal. Assevera a inexistência de provas para subsidiar o édito condenatório. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação ou a liberdade provisória. No mérito, pleiteia a absolvição do paciente e, sucessivamente, que o Superior Tribunal de Justiça seja compelido a conhecer e julgar o mérito do HC 954.115/SP.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 3, fl. 64):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO E LATROCÍNIO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. RACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O caso dos autos não constitui hipótese excepcional de cabimento do habeas corpus. Isso porque, segundo informações prestadas, foi interposto recurso especial, atualmente com seu agravo em tramitação, meio processual cabível para veicular a pretensão da defesa. 



    2. Não é raro que este Superior Tribunal processe habeas corpus e recurso especial com identidade de objeto e de parte e contra o mesmo ato judicial, estratégia de defesa que contraria a sistemática de recursos e provoca indesejada sobrecarga ao Judiciário. Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento. Dessa forma, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O Superior Tribunal de Justiça fundamentou que (evento 3):



    “(...)



    O paciente foi condenado, pelos crimes de roubo majorado tentado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e latrocínio, a 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais 15 dias-multa.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, a fim de reduzir a pena do réu para 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa.



    Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.



    O Superior Tribunal de Justiça, conforme vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, afirma:



    [...] A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 3/4/2020).



    Ainda segundo o entendimento consolidado desta Corte Superior:



    [...] a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente (HC n. 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 3/4/2020).



    O caso dos autos não constitui hipótese excepcional de cabimento do habeas corpus. Isso porque, segundo informações prestadas (fls. 101-107), foi interposto recurso especial, atualmente com seu agravo em tramitação, meio processual cabível para veicular a pretensão da defesa.



    Não é raro que este Superior Tribunal processe habeas corpus e recurso especial com identidade de objeto e de parte e contra o mesmo ato judicial, estratégia de defesa que contraria a sistemática de recursos e provoca indesejada sobrecarga ao Judiciário.



    Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto a este pleito seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento. Dessarte, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal.



    (...)



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, assentou a inviabilidade de habeas corpus substitutivo de recurso, bem como a impossibilidade de impetração do habeas corpus concomitante com a interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial. 



    Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 



    Em acréscimo, assinalo que este Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que “Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes.” (RHC 236.148 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024). 



    Ademais, no tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, anoto que a apreciação da pretensão defensiva pressupõe, logicamente, a verificação da admissibilidade e do âmbito de conhecimento de ação que é de competência de outro tribunal. 



    De outro lado, o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, acerca da ausência de provas para condenação do paciente, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente